Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702043-98.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA DE SOUZA BURLAMAQUI E MIRANDA LYRA RECORRIDA: RAQUEL DE CASTRO CHAVES ESTETICA FACIAL E CORPORAL - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALINHAMENTO PROCESSUAL DA SENTENÇA COM A PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÕES DERMATOLÓGICAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O PROCEDIMENTO ESTÉTICO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PENDÊNCIA DO DÉBITO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. I. Traduz procedência parcial – e não julgamento extra petita – o reconhecimento de parte da dívida cuja inexistência constitui o pleito declaratório deduzido na petição inicial. II. Não induz cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida para demonstrar fato “que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”, conforme estabelece o artigo 443 do Código de Processo Civil. III. A requisição judicial de dados e informações pressupõe impossibilidade ou dificuldade extrema na sua obtenção pela própria parte. IV. No domínio das relações de consumo, a responsabilidade objetiva, malgrado prescinda do elemento subjetivo da culpa, não exime o consumidor do ônus de demonstrar o elo de causalidade entre a ação ou omissão atribuída ao fornecedor e o dano sofrido. V. À falta de prova do nexo causal entre os procedimentos estéticos e as lesões dermatológicas, não se pode reconhecer a responsabilidade civil do fornecedor. VI. O pagamento, qualquer que seja a sua modalidade ou origem, deve ser provado por quem o alega, independentemente de qualificar fato constitutivo ou fato extintivo. VII. A existência de débito torna legítima e regular a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito. VIII. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022, incisos I e II, e 1.026, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Defende, ademais, ser indevida a condenação ao pagamento de multa, uma vez que não houve intuito protelatório na interposição dos aludidos embargos; b) artigo 370 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que ensejou cerceamento de defesa; c) artigo 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando que o excesso no exercício regular do direito da recorrida configura ato ilícito e, consequentemente, dano moral indenizável; d) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que nos presentes autos foi pleiteado apenas a inexistência de débito, de modo que o reconhecimento de parte da dívida no caso em exame caracteriza julgamento extra petita; e) artigos 4o da Lei 12.842/2013 e 14 do CDC, porquanto a recorrida prestou serviço defeituoso causando danos à recorrente, bem como foi realizado por pessoa não autorizada por lei, pois é ato exclusivo de médico, razão pela qual, em seu entendimento, houve ato ilícito indenizável. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada afronta aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não ocorre julgamento fora ou além do pedido quando não há afronta aos limites objetivos do pedido e o resultado da decisão é uma decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na exordial. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1618776/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, infirmar as assertivas que levaram a turma julgadora à conclusão de que não houve julgamento extra petita no caso em exame demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto constante do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à indicada violação ao artigo 4o da Lei 12.842/2013, também não deve subir o especial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). A mesma sorte colhe o especial quanto ao mencionado malferimento aos artigos 370 e 1.026, ambos do CPC, 14 do CDC, 186, 187, 927, todos do Código Civil e 4o da Lei 12.842/2013, ainda que superado o veto relativo à ausência de prequestionamento no caso deste último dispositivo legal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos não restou demonstrado que o problema de saúde diagnosticado proveio de defeito na prestação do serviço pela Apelada” (ID Num. 11581835 - Pág. 6), que “No entanto, ainda que a dívida não tenha a extensão propugnada pela Recorrida, o fato é que havia pendência obrigacional que legitima a negativação” (Num. 11581835 - Pág. 9), que “Quando interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido, como na espécie, não há como deixar de reconhecer o intuito protelatório dos embargos declaratórios que atrai a aplicação da multa assim disposta no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil” (ID Num. 17493061 - Pág. 7) e afastou o alegado cerceamento de defesa afirmando que a oitiva de testemunhas constitui meio de prova inadequado para a comprovação de dano estético e que o requerimento de ofícios ao CRM também não justifica dilação probatória. Assim, rever tais conclusões é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017